Tribunal: CARF
Processo: 11128.004213/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004213/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.263 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
3M DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/05/2003
INCLUSÃO NA DI DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO E NCM
INCORRETAS. MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO
Aplica-se a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos casos em que a NCM e
a descrição do produto foram incorretamente informadas na DI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A empresa acima qualificada importou por meio da DI 03/0420757-2, de
20/05/2003, o que declarou ser uma “Preparação química de um pré-polímero de
isocianato (70%) e pólio (30%) - Componente poliuretanico. Sólidos 100% - Estado
físico: líquido transparente incolor. Material de emblemas Vitrotrim 11000460102 -
Nome comercial - Aliphatic Diisocyanate Prepolymer (SC-8008 Part B)”,
classificando-a na posição 3824.90.89 referente aos “Outros produtos e preparações à
base de compostos orgânicos, não especificados e nem compreendidos em outras
posições”.
Após a análise laboratorial da amostra do produto importado, a FUNCAMP
emitiu o laudo 2910.02 (folha 28) concluindo tratar-se de “Poliuretano contendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004213/2007-75
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.263 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004213/2007-75

grupamentos Isocianatos livres”. Segue informando que não se trata de uma
preparação e nem de um composto de constituição química definida.
A fiscalização, então, lavrou o auto de infração às folhas 01 a 10, lançando as
multas previstas nos artigos 633, II, “a”, do Decreto 4.543/02 e 84, I, da MP 2.158-
35/01.
Em sua impugnação às folhas 41 a 47, a interessada alega, em suma, que:
1 - nos termos do ADN COSIT 12/97, eventual erro na classificação do produto
importado não caracteriza infração administrativa ao controle das importações, quando
há a correta descrição do produto; -
2 - fez constar na DI a descrição do produto com todos os dados suficientes para
a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado;
3 - a mercadoria não estava sujeita ao licenciamento e, desta forma, o auto está
desprovido de motivação, vez que é incabível qualquer penalidade concernente à
ausência de licenciamento;
4 - relativamente à multa pela classificação inexata, informa que efetuou o
pagamento da mesma.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 17-47.526 foi assim
ementado:
“Assumo: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/05/2003
FALTA DE LICENCIAMENTO.
O licenciamento obtido para “Preparação química de um pré-polímero de isocianato
(70%) e pólio (30%)”, não se presta para autorizar a importação de “Poliuretano
contendo grupamentos Isocianato livres”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Alega que o dispositivo legal que prevê a multa não se aplica ao caso, pois a
importação foi efetuada sob o amparo dos documentos exigidos pela legislação.
Que o eventual equívoco na classificação fiscal não caracteriza ausência de
licença de importação, de acordo com o AD COSIT no 12/97.
E que a classificação proposta pelo Fisco não estava sujeita a licenciamento não
automático.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A fiscalização identificou importação cujas descrição do produto e classificação
fiscal estavam incorretas. Então, lançou a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, prevista na
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.263 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004213/2007-75

alínea “a” do inciso II do art. 633 do Decreto no 4.543/02, aplicável à “importação de mercadoria
sem licença de importação ou documento equivalente.”
Conforme relatado, a recorrente argumentou que o dispositivo legal que prevê a
multa não se aplica ao caso, pois a importação foi efetuada sob o amparo dos documentos
exigidos pela legislação. Que o eventual equívoco na classificação fiscal não caracteriza ausência
de licença de importação, de acordo com o AD COSIT no 12/97. E que a classificação proposta
pelo Fisco não estava sujeita a licenciamento não automático.
Não assiste razão à recorrente.
Adoto o voto condutor da decisão de primeira instância como minha razão de
decidir, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, posto que, entre os argumentos que
enfrentou, encontram-se os incluídos no recurso voluntário:
“Preliminarmente
Da falta de motivação
A interessada alega que a autuação não descreveu o fato e que o dispositivo
legal elencado não faz qualquer referência à conduta exigida pelo contribuinte.
Também informa que o produto importado estaria dispensado de licenciamento,
o que tornaria o lançamento nulo por falta de motivação.
Não cabe razão à impugnante.
Em primeiro lugar, porque o auto de infração descreve de forma clara os fatos e
expõe os motivos que levaram a fiscalização a considerar a falta de licenciamento.
Resta claro, pela análise da descrição dos fatos, que o produto importado se
tratava de um “Poliuretano contendo grupamentos Isocianatos livres”, enquanto que, o
licenciamento fora obtido para uma “Preparação química de um pré-polímero de
isocianato (70%) e pólio (30%)”.
A fiscalização cita o artigo 490 do Decreto 4.543/02 que dispõe sobre a
necessidade da importação sujeitar-se a licenciamento, na forma disposta na legislação
específica.
O auto também faz menção, à folha 05, ao artigo 169, I, “b” do DL 37/66,
alterado pelo artigo 2° da Lei 6.562/78 e regulamentado pelo artigo 633, II, “a” do
Decreto 4.543/02, que trata da penalidade aplicável.
Os requisitos formais necessários à validade do lançamento se fazem presentes
e a motivação do mesmo está perfeitamente demonstrada, descabendo qualquer
alegação de nulidade do feito por estas razões.
Em segundo lugar, a interessada informa que o produto importado estaria
dispensado de licenciamento, sem trazer nenhum embasamento legal que sustentasse
tal informação.
Somente com a publicação da Portaria Secex no l7/2003, publicada em
02/12/2003, é que passaram a existir também as importações dispensadas de
licenciamento, conforme disposto no seu artigo 6o.
Anteriormente a esta data, época em que ocorreu o fato gerador ora analisado,
as importações tinham seus licenciamentos divididos entre automáticos e não
automáticos, assim, via de regra, todas as importações necessitavam do licenciamento
para serem incorporadas à economia nacional.
Pelo acima exposto, entendo descabida a solicitação de nulidade do feito fiscal
pelas razões suscitadas pela impugnante.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.263 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004213/2007-75

Mérito
A interessada alega ter recolhido o crédito tributário referente à multa prevista
no artigo 84, l, da MP 2.158/O1.
Desta forma, por não ter sido contestada a multa supra mencionada, passo a
análise da multa prevista no artigo 633, II, “a”, do decreto 4.543/02, objeto do
presente litígio.
A multa em questão, assim está disposta:
“Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2o):
(...)
I1 - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei ng 3 7, de
1966, art. 169, inciso I, alínea ”b" e § 62, com a redação dada pela Lei ng 6.562, de 18
de setembro de 1978, art. 2Q);” (Meu grifo).
Resta claro, mediante a análise da DI 03/0420757-2, que o licenciamento foi
concedido para a mercadoria “Preparação química de um pré-polímero de isocianato
(70%) e pólio (3 0%)”.
Entretanto, nos termos do laudo técnico, o produto importado trata-se de
“Poliuretano contendo grupamentos Isocianatos livres”, produto este, diverso daquele
cujo licenciamento havia sido concedido.
A interessada, em sua impugnação, não questiona as conclusões do laudo e em
momento algum rebate aspectos de caráter técnico, limitando-se a afirmar que a
descrição da mercadoria está correta e é suficiente para a identificação e correto
enquadramento tarifário.
No entanto, não é o que se vê.
Conforme o laudo técnico, o produto não se trata de uma preparação de pré-
polímero e pólio, mas sim, de poliuretano contendo isocianatos livres.
Assim sendo, o licenciamento emitido para um não pode ser considerado válido
para outro.
Por não ter sido corretamente descrita a mercadoria, é inaplicável a disposição
do ADN COSIT 12/97.
Vale lembrar que este entendimento já é pacificado no Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“Acórdão 301-33947, de 13/06/2007:
MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO AUTOMÁTICO. Aplica-se a
multa por importação realizada ao desamparo de Guia de Importação quando a
mercadoria importada, objeto de LICENCIAMENTO, não se encontra devidamente
descrita na Dl, de modo a conter todos os elementos necessários à sua identificação e
ao enquadramento tarifário p1eíteado.”.
Desta forma, conheço da impugnação por tempestiva para, no mérito,
INDEFERI-LA.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.263 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004213/2007-75

(. . .)”
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 148
DF CARF MF
Original